Tribunal: STF
Processo: RHC 217373
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c 312 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. O recorrente repisa o que alegado quanto à inexistência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Frisa a ausência de contemporaneidade da medida. Reitera as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Diz que a existência de ação penal em curso não é justificativa válida para a manutenção da custódia, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência.



    3. Requer o provimento do agravo regimental para que seja reformada a decisão agravada, bem como para que seja o recurso ordinário em habeas corpus conhecido e tenha seu mérito apreciado pelo Colegiado.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, realizada em 23/10/2023, constatou-se que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Friburgo/RJ, em 18/10/2023, no Processo nº 0030807-97.2020.8.19.0001, acolheu requerimento da defesa e concedeu liberdade provisória em favor do paciente, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Eis o trecho da decisão:



    “Considerando a ausência de oposição do Ministério Público (fls. 1082/1083), e a desnecessidade da segregação cautelar do réu FRANCO, haja vista que a prisão preventiva está sujeita ao princípio da excepcionalidade, sendo cabível apenas quando insuficientes ou ineficazes as medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do CPP, a teor do art. 282, § 6º, CPP, mantenho a decisão de fls. 910/911, a fim de que o réu permaneça solto.



    Ademais, cumpre mencionar que a custódia cautelar se afigura desarrazoada para a situação concreta, notadamente, diante das circunstâncias judiciais, sobretudo a ausência de violência ou grave ameaça, e a primariedade do acusado, conforme FAC juntada ao processo (fls. 888/891).



    Dessa forma, é desnecessária a segregação cautelar, uma vez que há outras medidas cautelares diversas da prisão que se mostram, nesta fase, aptas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.



    Fica o réu advertido de que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares que lhe foram impostas e indicadas na decisão de fls. 910/911, além do compromisso de comparecer a todos os atos processuais, poderá ensejar a decretação da prisão preventiva, assim como em caso de notícia sobre a prática de novo crime.



    Dessa forma, acolho o requerido pela defesa às fls. 1072/1075 e determino o recolhimento do mandado de prisão em desfavor do acusado FRANCO GRAIN BOTELHO, expedindo-se o competente alvará de soltura, caso necessário, para regularização da situação no sistema.” (acórdão disponível para consulta pública no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).



    5. Diante da notícia da revogação da prisão preventiva do paciente, tem-se a prejudicialidade deste agravo regimental, uma vez voltado à idêntica pretensão.



    6. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator